Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700986-09.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FREDERIC DA SILVA PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS FREDERIC DA SILVA PIRES, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, para reformar a decisão proferida no Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal, asseverando o MM. Juiz, a inexistência de verossimilhança das alegações da parte requerente, tampouco a urgência para prevenir risco irreparável. O recorrente apresentou petição (ID. no 18270423), onde requereu a desistência do presente agravo de instrumento. O caput do art. 998 do CPC dispõe que o agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do agravado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Ressalto que o agravo de instrumento ainda não foi julgado, caso em que cabe ao relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 10, inciso XII, do RITRJE. Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente, de acordo com o art. 998 do CPC. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se o d. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito